Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-35.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009568-35.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS,UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ALEGADA RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução de crédito garantido por alienação fiduciária, com adoção de medidas constritivas via SISBAJUD. O embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, à suposta renúncia à garantia fiduciária pelo credor, ao
distinguishing
em relação a precedentes do STJ, à incidência do Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, aos efeitos da homologação do plano de recuperação judicial e à alegada afronta ao art. 926 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de abandono da garantia fiduciária pelo credor; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao
distinguishing
dos precedentes utilizados no julgamento; (
iii
) determinar se era necessário pronunciamento específico sobre a incidência do Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ; (
iv
) verificar se os efeitos da homologação do plano de recuperação judicial deveriam ter sido enfrentados expressamente; e (v) apurar se houve afronta ao dever de fundamentação e ao art. 926 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de renúncia à garantia fiduciária e concluiu que a cobrança judicial integral do crédito, inclusive mediante atos executivos sobre o patrimônio do devedor, não implica abandono da garantia nem afasta a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

5. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não caracteriza omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional ou afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

6. O colegiado fundamentou a decisão em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a renúncia à garantia fiduciária exige manifestação expressa do credor, inexistindo obrigação de examinar individualmente todos os precedentes indicados pela parte.

7. O dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC não impede a adoção de entendimento diverso daquele defendido pela parte nem confere caráter vinculante a precedentes isolados.

8. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, a discussão acerca da constituição do crédito e dos efeitos
novatórios
da recuperação judicial torna-se irrelevante para a solução da controvérsia.

9. O Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ não altera a conclusão adotada, pois a incidência do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 afasta a submissão do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial.

10. O dever constitucional de motivação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A execução judicial do crédito garantido por alienação fiduciária não configura renúncia à garantia fiduciária nem afasta a natureza extraconcursal do crédito sem manifestação expressa do credor.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte.

3. O reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária afasta a incidência dos efeitos da recuperação judicial, inclusive os decorrentes da novação prevista na Lei n. 11.101/2005.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, 926, 1.022; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49, § 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024; STJ,
AREsp
2025/0321702-3/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.051.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1009568-35.2026.8.11.0000

NIVALDO PIVA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por NIVALDO PIVA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução de crédito garantido por alienação fiduciária, com realização de atos constritivos via SISBAJUD, ao fundamento de que o crédito possui natureza extraconcursal e não houve renúncia à garantia fiduciária.

O embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, especialmente quanto à tese de que o credor fiduciário teria abandonado a garantia fiduciária ao optar pela execução por quantia certa e pela constrição do patrimônio geral do devedor, circunstância que afastaria a
extraconcursalidade
prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar o
distinguishing
em relação aos precedentes do STJ utilizados como fundamento do julgamento, bem como a incidência do Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ e os efeitos da homologação do plano de recuperação judicial sobre a execução individual.

Argumenta haver afronta ao art. 926 do CPC, por suposta divergência entre o acórdão embargado e precedentes do próprio TJMT e do TJSP que reconhecem a renúncia à garantia fiduciária quando o credor direciona a execução ao patrimônio geral do devedor.

Pugna pelo saneamento das omissões apontadas, com efeitos infringentes para submeter o crédito ao regime da recuperação judicial ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento (ID. 374033375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

No caso, o embargante aponta omissão quanto ao alegado abandono da garantia fiduciária, ao
distinguishing
dos precedentes utilizados no acórdão, à incidência do Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, aos efeitos da homologação do plano de recuperação judicial e à suposta divergência jurisprudencial em afronta ao art. 926 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com a finalidade de integrar ou aclarar o julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

Todavia, os vícios apontados não se configuram.

No tocante à alegação de omissão quanto à suposta nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia submetida a julgamento e concluiu que a mera opção do credor fiduciário pela execução judicial do crédito, inclusive mediante utilização dos meios executivos previstos no Código de Processo Civil, não configura renúncia à garantia fiduciária nem afasta a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária (ID. 371652888).

A partir dessa premissa jurídica, reconheceu-se a legitimidade do prosseguimento da execução individual e da adoção de medidas constritivas após o encerramento do
stay

period
.

Nesse contexto, a alegação de que teria ocorrido “abandono da garantia fiduciária” não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Dessa forma, ainda que o embargante procure atribuir nova roupagem jurídica à tese anteriormente deduzida, o acórdão enfrentou precisamente a questão central da insurgência ao afirmar que a cobrança judicial integral do crédito não implica perda da garantia fiduciária nem submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao
distinguishing
dos precedentes invocados.

O colegiado adotou orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de manifestação expressa para caracterização da renúncia à garantia fiduciária, bem como da possibilidade de o credor fiduciário promover a cobrança judicial integral do débito sem perda da garantia originalmente pactuada.

Pelas mesmas razões, o fato
de a
parte discordar da aplicação dessa orientação ao caso concreto não caracteriza vício integrativo apto a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

Somado a isso, o órgão julgador não tem o dever de analisar isoladamente cada julgado indicado pela parte, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar a adoção da orientação jurisprudencial considerada aplicável ao caso.

Ademais, o dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC não impede a adoção de entendimento diverso daquele defendido pela parte nem transforma precedentes isolados em orientação obrigatória.

Por fim, o acórdão embargado fundamentou-se em precedentes recentes e específicos do Superior Tribunal de Justiça, expondo de forma suficiente as razões que conduziram à manutenção da decisão recorrida.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o crédito seja anterior ao pedido
recuperacional
, a incidência do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005 afasta sua submissão aos efeitos da recuperação judicial quando garantido por alienação fiduciária, bem como torna-se inaplicável a disciplina reservada aos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, inclusive no tocante aos efeitos
novatórios
previstos no art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

Isto é, reconhecida a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, a discussão acerca do momento de sua constituição ou da ocorrência do respectivo fato gerador mostrou-se irrelevante para a solução adotada. Por isso, não havia necessidade de enfrentamento específico da matéria.

Por conseguinte, o Tema 1.051/STJ não altera a solução adotada.

Outrossim, a tese relativa à novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial restou prejudicada pela própria premissa jurídica firmada no acórdão.

Quanto ao prequestionamento, a exigência constitucional de motivação prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal não se confunde com a obrigação de responder individualmente todas as alegações deduzidas pelas partes.

Com isso, o magistrado não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nem a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos nos autos, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ
:

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003028240 ES 2025/0321702-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Portanto, os embargos de declaração revelam nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Câmara, providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026